Tribunal: TJBA
Processo: 8031810-36.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031810-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
WILSON MARCILIO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADAS OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES. PRÉVIA APROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS COMPETENTES DA UNIVERSIDADE. ARTIGOS 45 A 48 DA LEI ESTADUAL 8.261/02. INAPLICABILIDADE À CARREIRA DOCENTE UNIVERSITÁRIA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II - Não há omissão no acórdão quanto à análise dos artigos 45 a 48 da Lei Estadual nº 8.261/02, uma vez que tais dispositivos regem o magistério público do ensino fundamental e médio, não se aplicando à carreira docente das universidades estaduais, que possui legislação específica (Lei Estadual nº 8.352/2002).

III - A alteração do regime de trabalho dos docentes universitários encontra amparo no artigo 20, §4º da Lei Estadual nº 8.352/2002, exigindo apenas a aprovação pelo Departamento e a homologação pelo Reitor, em consonância com o princípio constitucional da autonomia universitária (art. 207, CF e art. 262, §1º da Constituição Estadual).

IV - A concessão de efeitos financeiros retroativos à data da impetração decorre da aplicação das Súmulas 269 e 271 do STF, não havendo omissão quanto a este aspecto.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos do Mandado de Segurança n° 8031810-36.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como Embargada, ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto condutor
.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora